Tribunal: TJMT
Processo: 1013283-64.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013283-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Rescisão / Resolução, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[OESTE SOLAR ENERGIA LTDA - CNPJ: 30.291.337/0001-66 (APELANTE), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VERONESE TRUCK CENTER E RECAPADORA LTDA - CNPJ: 35.282.200/0001-69 (APELADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO GERADOR FOTOVOLTAICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – REJEITADA – MERO MANDATÁRIO QUE EXTRAPOLOU OS PODERES – PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA SEGUNDA APELANTE – NÃO INSTALAÇÃO DO GERADOR NO PRAZO – NULIDADE DOS DÉBITOS ANTERIORES À RESCISÃO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ESCORREITA –
AMBOS

RECURSOS DESPROVIDOS
.

A preliminar de ilegitimidade passiva do banco não prospera, uma vez que, mesmo atuando como mero mandatário, extrapolou os poderes ao protestar um título sem a devida diligência, incorrendo em responsabilidade objetiva.

O protesto indevido de título, sem a contraprestação do serviço, configura dano moral à pessoa jurídica, que se caracteriza
"in re ipsa"
, ou seja, é presumido, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

Comprovado o dano material decorrente do pagamento de duplicata protestada indevidamente, é devida a restituição do valor.

Os juros de mora em caso de responsabilidade contratual incidem desde a citação inicial, e a correção monetária a partir do arbitramento do valor do dano moral.

A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação está em consonância com os critérios legais e a complexidade da demanda.

O inadimplemento contratual da segunda apelante, que não instalou o gerador fotovoltaico no prazo estipulado, legitima a rescisão do contrato e a declaração de nulidade dos débitos, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa da apelada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013283-64.2023.8.11.0041

APELANTES: OESTE SOLAR ENERGIA LTDA.
e
ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADO: VERONESE TRUCK CENTER E RECAPADORA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ITAÚ UNIBANCO S/A
e
OESTE SOLAR ENERGIA LTDA.
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Rescisão de Contrato e Nulidade de Débito c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos e Danos Morais c/c tutela de urgência nº. 1013283-64.2023.8.11.0041, ajuizada por
VERONESE TRUCK CENTER E RECAPADORA LTDA.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para
“[...] declarar a rescisão do contrato firmado entre a autora e a primeira ré, bem como inexistência de todos os débitos oriundos da referida relação jurídica, declarando a nulidade dos protestos efetuados no 4º Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos da Comarca de Rondonópolis/MT, por meio do Protocolo n. 1309576 e quaisquer outros que digam respeito a esse pacto aqui rescindido, bem como para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento à autora de R$ 7.329,07 (sete mil, trezentos e vinte e nove reais e sete centavos) pelos danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e de R$ 7.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento”
(sic).

Foram opostos embargos de declaração no Id. 284409619, sendo estes rejeitados em Id. 284409624.

O apelante
ITAÚ UNIBANCO S/A
, em suas razões recursais, inicialmente, argui sua ilegitimidade passiva, sustentando que atuou como mero mandatário de cobrança da empresa OESTE SOLAR ENERGIA LTDA (sacador e favorecido), sem extrapolar os poderes a ele conferidos.

Alega que a responsabilidade pela averiguação do negócio jurídico e pela higidez do título é exclusiva do credor, e que o banco mandatário só responde por danos se extrapolar os poderes ou por ato culposo próprio, o que não ocorreu no caso concreto. Argumenta que a certidão inicial demonstra que o Itaú Unibanco foi apenas o portador do título protestado, e que os documentos iniciais refutam a qualidade dos títulos.

Reforça que não possui relação direta com a parte apelada, o que evidencia sua ilegitimidade passiva, e, como mandatário do credor, não tem o ônus de provar a origem do débito. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que afasta a responsabilidade da instituição financeira que atua no estrito cumprimento do mandato.

No mérito, o apelante defende a inexistência de falha na prestação dos serviços, afirmando que agiu em conformidade com o contrato de prestação de serviço, disponibilizando a cobrança de títulos via duplicata mercantil por indicação, onde o cedente autoriza a cobrança, sem transferência da titularidade do crédito.

Ressalta que não lhe compete verificar a situação do devedor junto ao emissor/cedente antes da cobrança e que, conforme cláusula contratual, incumbe ao emissor informar qualquer fato impeditivo do protesto. Sustenta que não houve falha na sua atuação, e que a responsabilidade pelo título inválido é de terceiro.

Em relação aos danos materiais, o apelante alega a inexistência de prova de efetivo dano material, pois, se não houve cobrança irregular, não houve concretização do dano, mas apenas um potencial dano que foi prontamente evitado por sua atitude. Requer o reconhecimento da inexistência de prova dos danos materiais, não havendo razões para manutenção da sentença neste ponto.

Cita jurisprudência que exige a demonstração efetiva de prejuízos suportados para a procedência do pedido de indenização por danos materiais.

Quanto ao dano moral à pessoa jurídica, o apelante argumenta que a pessoa jurídica é titular de "honra objetiva" e não "honra subjetiva", não podendo sentir angústia, dor, sofrimento, ou abalos psíquicos.

Afirma que para a caracterização do dano moral à pessoa jurídica é necessária a comprovação de danos à imagem e ao "bom nome comercial", o que não se configura "in re ipsa" (presumido).

Reitera que o mero abalo patrimonial não se traduz em dano moral, sendo indispensável a comprovação de danos à honra objetiva da empresa.

No que tange à incidência dos juros de mora, o apelante defende que estes devem ser computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, e não da citação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o valor só é determinado após a sentença.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, o apelante requer que sejam afastados, pois não deu causa à demanda.

Subsidiariamente, caso a condenação seja mantida, pede a modificação da sentença quanto à verba honorária, alegando que os patamares fixados (15% sobre o valor da condenação) são elevados e em desconformidade com os princípios da razoabilidade e o disposto no art. 85, §2º, do NCPC.

Por sua vez, a apelante
OESTE SOLAR ENERGIA LTDA.
, em suas razões recursais, sustenta a inexistência de fundamento para a nulidade dos débitos anteriores ao término do contrato.

Alega que a decisão de primeira instância apresenta equívoco ao determinar a nulidade de débitos que remontam a períodos anteriores ao encerramento do contrato.

Afirma que a relação contratual estava vigente no momento da constituição do débito, e que a rescisão declarada na sentença não pode retroagir para atingir débitos legítimos e exigíveis gerados durante a vigência do contrato.

A Apelante enfatiza que, embora a rescisão contratual tenha sido reconhecida em 18/10/2022, o débito cobrado é referente ao mês de julho de 2022, período em que o contrato ainda estava em vigor e a Apelada estava se beneficiando do equipamento.

Conforme comprovado nos autos, em julho de 2022, a Apelada recebeu a injeção de energia em sua rede.

A Apelante argumenta que os valores constituídos antes de 18/10/2022 não podem ser invalidados, sob pena de violar os princípios da segurança jurídica e da preservação dos pactos válidos.

Destaca que a Apelada usufruiu dos benefícios do sistema de compensação de energia de junho de 2022 a maio de 2023, sem buscar a desvinculação da unidade consumidora.

Defende que não busca enriquecimento sem causa, mas o recebimento dos valores devidos pela locação da geradora, sendo a cobrança um direito legítimo.

A Apelante reitera que cumpriu suas obrigações contratuais, proporcionando os benefícios do sistema de compensação de energia.

Aduz que a tentativa da Apelada de se eximir do pagamento configura enriquecimento sem causa, uma vez que a locação gerou benefícios financeiros.

Em relação aos danos morais, a Apelante contesta a condenação de R$7.000,00 (sete mil reais), sustentando que a pessoa jurídica só faz
jus
a reparação por danos morais em caso de violação à honra objetiva.

Afirma que os protestos foram exercícios regulares de direito, diante de débitos não adimplidos.

Assevera que a Apelada poderia ter promovido a suspensão ou encerramento de sua participação no sistema de compensação diretamente com a concessionária, mas optou por usufruir das vantagens enquanto buscava eximir-se de suas obrigações via Poder Judiciário.

Por fim, requer a reforma da sentença para excluir a nulidade dos débitos anteriores ao término do contrato e afastar a condenação por danos morais.

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para
“[...]
(iii.1)
Improceder a presente ação, reconhecendo que não houve violação ao contrato de locação pela Requerida;
(iii.2)
Reconhecer rescisão do contrato, porém, sem afastar a obrigação da Requerente em pagar os aluguéis devidos no valor total de R$ 44.468,67 (quarenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), sob pena de caracterização do enriquecimento sem causa na forma do art. 884 do CC;
(iii.2.1)
Subsidiariamente, caso Vossa Excelência mantenha a data de rescisão contratual em 18/10/2023, requer-se que seja declarado que cabe à Apelada a obrigação de efetuar o pagamento dos valores referentes aos aluguéis dos meses de julho, agosto, outubro, novembro, conforme disposto nas Cláusulas 3.2 e 3.2.1 do Contrato. O montante devido totaliza a importância de R$ 31.961,77 (trinta e um mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), conforme tabela inserida no tópico IV.3, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil;
(iii.3)
Que improcedam o pedido de condenação à título de danos morais, na forma do art. 188, inciso I, do CPC.
(iii.3.1)
Caso não seja acolhido qualquer dos pedidos anteriores, deem provimento ao presente recurso para reduzir o quantum indenizatório para estar em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e precedentes do Poder Judiciário de Mato Grosso”
(sic).

Contrarrazões de
VERONESE TRUCK CENTER E RECAPADORA LTDA.
em Id. 284409629, manifestando pelo desprovimento dos recursos e a consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal, referente a ambos os recursos de apelação, acostados ao Id. 285287352.

Pedido de sustentação oral de ambas as partes nas peças Id. 288836897 e 290095355.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido os respectivos preparos, e estando adequados e tempestivos,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que a
VERONESE TRUCK CENTER E RECAPADORA LTDA.
ajuizou ação declaratória de rescisão de contrato e nulidade de débito c/c pedido de indenização por perdas e danos e danos morais c/c tutela de urgência em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S/A
e
OESTE SOLAR ENERGIA LTDA.
, relatando, em síntese, que é empresa de recapagem de pneus, que possui alto consumo de energia elétrica e firmou em 27 de novembro de 2020 um "Instrumento Particular de Locação de Equipamento Gerador Fotovoltaico" com a segunda apelante, contrato este que previa o prazo de 120 dias, a partir da assinatura, para instalar o gerador fotovoltaico, ou seja, até 27 de março de 2021.

Afirma que a segunda requerida não cumpriu com a obrigação de instalar o gerador no prazo estipulado e diante do inadimplemento, a apelada informou à segunda apelante seu desinteresse na continuidade do contrato e adquiriu sua própria usina fotovoltaica em 23 de maio de 2022, instalada em julho do mesmo ano. Salienta que para sua surpresa, em setembro de 2022, a segunda apelante encaminhou um boleto de R$7.155,28 (sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos) referente a um mês de prestação de serviços.

Diz que para evitar maiores prejuízos, efetuou o pagamento do referido boleto. Em 18 de outubro de 2022, notificou formalmente a segunda apelante, via e-mail, sobre seu interesse na rescisão contratual. Apesar da notificação e do descumprimento contratual por parte da segunda demandada, esta encaminhou um novo boleto de cobrança, no valor de R$5.161,15 (cinco mil, cento e sessenta e um reais e quinze centavos), com vencimento em 28 de fevereiro de 2023. Por fim, diz que o título de R$5.407,45 (cinco mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e cinco centavos), com vencimento em 06 de abril de 2023, foi apresentado para protesto pelo primeiro requerido,
ITAÚ UNIBANCO S/A
, e que a segunda demandada também insistiu em outras cobranças, enviando um novo título de crédito no valor de R$3.282,61 (três mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos), com vencimento em 30 de março de 2023.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou procedentes os pedidos iniciais para
“[...] declarar a rescisão do contrato firmado entre a autora e a primeira ré, bem como inexistência de todos os débitos oriundos da referida relação jurídica, declarando a nulidade dos protestos efetuados no 4º Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos da Comarca de Rondonópolis/MT, por meio do Protocolo n. 1309576 e quaisquer outros que digam respeito a esse pacto aqui rescindido, bem como para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento à autora de R$ 7.329,07 (sete mil, trezentos e vinte e nove reais e sete centavos) pelos danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e de R$ 7.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O segundo réu, em contestação, arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou como mandatária no protesto dos títulos, sem extrapolar os poderes conferidos pela primeira ré.

Na verdade, a referida preliminar se confunde com mérito, devendo ser com ele apreciado.

MÉRITO

Infere-se dos autos que o contrato firmado entre as partes previa o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a instalação do gerador fotovoltaico, findando em 27.03.2021.

Pelo que se denota dos documentos de ID. 114999928 a ID. 114999933, restou incontroverso que tal prazo não foi respeitado pela primeira ré, caracterizando inadimplemento contratual.

Assim, nos termos do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pode rescindir o contrato e exigir indenização por perdas e danos.

Ora, a justificativa apresentada pela primeira ré quanto à distinção entre instalação e pleno funcionamento do equipamento é insuficiente, pois o prazo contratual era claro quanto à instalação.

Desse modo, procedente o pedido de rescisão contratual, retroativo à data de notificação formal (18.10.2022).

Quanto às cobranças realizadas pela primeira ré, tendo o segundo réu como mandatário, cabe ressaltar que estas se deram após o inadimplemento contratual, violando o art. 476 do Código Civil, que impede a parte inadimplente de exigir o cumprimento da obrigação pela outra.

Nesse contexto, são nulos os títulos emitidos pela primeira ré e protestados pelo segundo réu.

Quanto à responsabilidade do segundo réu, verifica-se que, como mandatário, tinha o dever de diligência ao analisar a regularidade do título antes de apresentá-lo a protesto, providência da qual não se desincumbiu.

[...]

Assim, diante de tudo o quanto alegado e comprovado pela autora no deslinde da demanda, competia a primeira ré demonstrar que houve o cumprimento das obrigações contratuais, bem como a validade das cobranças após a comunicação de rescisão e a legitimidade dos protestos realizados, o que definitivamente não ocorreu, mormente diante da ausência de documentos robustos nesse sentido.

Na verdade, a primeira ré trouxe provas frágeis aos autos, afetas a uma gama de documentos produzidos de forma unilateral, que não possuem o condão de dar lastro aos seus argumentos.

Assim, torna-se impositivo a procedência da demanda quanto a nulidade dos protestos efetuados e da declaração de inexistência dos débitos.

[...]

O dano material no valor R$ 7.329,07 (sete mil, trezentos e vinte e nove reais e sete centavos), foi devidamente comprovado pelos documentos de I. 114999922 a ID. 114999926, razão pela qual devem ser suportados pelos réus, de forma solidária, acrescido dos consectários legais.

Quanto ao dano moral, é cediço ser perfeitamente possível à caracterização do dano moral em pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227 do STJ, que assim dispõe: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

In casu, a publicidade negativa advinda do protesto indevido do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo, configura, in casu, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, afetando sua imagem perante os seus clientes e fornecedores, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à autora.

[...]

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade dos réus quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão do erro que cometeu, passando a análise do quantum indenizatório.

Considerando o grau de responsabilidade dos réus frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela autora, fixo a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir os réus na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a ação ajuizada por
Veronese Truck Center e Recapadora Ltda.
em desfavor da
Oeste Solar Energia Ltda.
e
Itaú Unibanco S.A.
, para confirmar a tutela provisória de urgência deferida, a qual torno definitiva, para declarar a rescisão do contrato firmado entre a autora e a primeira ré, bem como inexistência de todos os débitos oriundos da referida relação jurídica, declarando a nulidade dos protestos efetuados no 4º Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos da Comarca de Rondonópolis/MT, por meio do Protocolo n. 1309576 e quaisquer outros que digam respeito a esse pacto aqui rescindido, bem como para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento à autora de R$ 7.329,07 (sete mil, trezentos e vinte e nove reais e sete centavos) pelos danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e de R$ 7.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Condeno os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.
”
(Id. 284409617).

Pois bem. Preliminarmente, o primeiro apelante
ITAÚ UNIBANCO S/A
pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sustentando, para tanto, que foi mero mandatário da cobrança.

Registro que, conforme jurisprudência pátria, a mera existência do endosso-mandato, por si só, não afasta a legitimidade do banco mandatário para figurar no polo passivo da demanda e quem objetiva a sustação do título.

Ora, ainda que o banco tenha atuado como endossatário do título, é incontroverso que procedeu à apresentação a protesto, vinculando-se ao ato que ensejou o dano alegado.

Ademais, conforme enunciado de Súmula 476 do C. STJ, o endossatário de título de crédito por endosso-mandato pode eventualmente responder por danos decorrentes de protesto indevido, acaso extrapole dos poderes de mandatário.

Assim, como bem pontuado pela Magistrada na origem, as cobranças realizadas pela segunda apelante, tendo o primeiro apelante como mandatário, estas se deram após o inadimplemento contratual, violando o art. 476 do Código Civil, que impede a parte inadimplente de exigir o cumprimento da obrigação pela outra.

Desse modo, quanto à responsabilidade do primeiro apelante, verifica-se que, como mandatário, tinha o dever de diligência ao analisar a regularidade do título antes de apresentá-lo a protesto, providência da qual não se desincumbiu.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a legitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido colaciono julgado desta Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRECLUSÃO – DUPLICATA SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE –
PROTESTO INDEVIDO – BANCO-ENDOSSATÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada se oportunamente interpõe recurso, o que não ocorreu na espécie.

A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado, circunstância não evidenciada nos autos.

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido.

Nos termos da Súmula 476/STJ, em regra, o endossatário (do endosso-mandato) não responde pelo protesto indevido, exceto por extrapolar os poderes do mandato ou agir com culpa.

No caso, verifica-se que o banco agiu de forma negligente e desidiosa, deixando de adotar as precauções mínimas ao receber a duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega de mercadoria (ou da prestação do serviço), não se prevenindo quanto à higidez do título levado a protesto.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1000251-11.2019.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) (Destaquei)

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

Quanto ao mérito, defende o primeiro apelante a inexistência de falha na prestação de serviço, alegando que agiu de boa-fé, sem conhecimento de qualquer vício na origem do crédito.

Tal argumentação não procede.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/90) é claro ao dispor em seu art. 14 que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas.

In casu
, como bem delineado na sentença, o protesto do título foi realizado mesmo diante da inexistência de contraprestação, uma vez que não houve sequer a entrega dos equipamentos contratados pela segunda apelante.

O banco, ao aceitar e protestar o título, assumiu o risco do negócio, incidindo na hipótese de responsabilidade objetiva, sendo irrelevante a ausência de culpa.

Nesse viés, segue jurisprudência deste Sodalício:

“Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Sustação de Protesto de título c/c Indenização por Danos Morais.
Protesto indevido. Obrigação inexigível. Rés em mora contratual. Exceção de contrato não cumprido. Dano moral in re ipsa.
Termo inicial dos juros de mora. data do evento danoso. Responsabilidade extracontratual. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do débito estampado na duplicata levada a protesto pela parte ré, com ratificação da ordem liminar de cancelamento do protesto, e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve ato ilícito por parte das rés ao protestar a duplicata relacionada a parcelas de contrato de compra e venda de imóvel celebrada com o autor; (ii) se a condenação indenizatória a título de danos morais deve ser mantida; e (iii) qual o termo inicial para a incidência dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3.
No momento em que ocorreu o protesto, a obrigação estampada no título não era exigível, porque, naquela ocasião, a parte ré não havia adimplido com a sua obrigação contratual, de modo que não poderia exigir da outra parte a contraprestação financeira e nem praticar qualquer ato de cobrança, incluindo o protesto da dívida (exceptio non adimpleti contractus).

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1838091/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 29/11/2021).

5. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.”
(N.U 1022621-50.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024) (Destaquei)

Portanto, daí decorre o dever de indenizar, haja vista que a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o protesto indevido de título configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, sobretudo quando se trata de pessoa jurídica que comprova abalo à sua credibilidade comercial, como no caso dos autos. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ).

2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Para corroborar com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte entendimento na Súmula nº. 227,
in verbis
:

“
SÚMULA 227
-
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Portanto, cai por terra os argumentos vertidos nos dois recursos de apelação, tendo em vista que ambos apelantes pleitearam pelo afastamento da condenação ao dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório fixado em R$7.000,00 (sete mil reais) pela sentença, observa-se que a decisão de primeiro grau o arbitrou de forma justa e razoável, além de coibir condutas similares por parte dos apelantes, sem configurar enriquecimento ilícito.

Os fundamentos invocados pela sentença para fixar o valor da indenização por danos morais mostram-se adequados, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço e o impacto causado.

Assim, a manutenção do valor fixado é medida que se impõe, por atender aos parâmetros de equidade e justiça.

No que tange a condenação aos danos materiais, o argumento igualmente não prospera. Os documentos juntados aos autos evidenciam que a autora efetuou pagamento de duplicata protestada para evitar restrições ao crédito, o que configura, por si só, dano patrimonial, nos termos do art. 402 do Código Civil.

Conforme Id. 284409507, a apelada demonstrou o pagamento do valor que lhe foi cobrado acerca da locação de gerador fotovoltaico. Dessa forma, faz
jus
à devolução do valor.

Ainda, quanto à tese de que os juros moratórios deveriam incidir somente a partir do arbitramento judicial do valor indenizatório também não merece acolhida.

Isso porque, determina o Código Civil acerca da responsabilidade contratual:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Nos termos da Súmula 362 do STJ:

“
SÚMULA nº 362 STJ -
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Colaciono entendimento em caso de minha relatoria:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM CISTO NA COLUNA VERTEBRAL – INDICAÇÃO MÉDICA DE CIRURGIA - ATRASO INJUSTIFICADO DO PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR EXAMES E PROCEDIMENTO QUE ACARRETOU SEQUELAS PERMANENTES NA AUTORA - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – RECUSA INDEVIDA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MANTIDOS - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSOS DESPROVIDOS.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

O plano de saúde não pode se recusar a realizar e custear exames e tratamentos prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de que não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, restando caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar, principalmente, quando o atraso injustificado causou problemas graves que resultaram em sequelas permanentes na autora, sendo prescrito o tratamento com home care.

“3. Esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015). (...)” (STJ - AgInt no AREsp 1750535/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).

Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em se tratando de relação contratual, os juros incidem a partir da citação (artigo 405 do CC) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).
”
(N.U 0004589-28.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025) (Destaquei)

Dessa forma restou escorreita a sentença no ponto.

No tocante aos honorários advocatícios, a fixação na sentença se deu com base nos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, em montante condizente com a complexidade da demanda e a atividade desenvolvida pelo causídico da parte vencedora.

Ausente qualquer ilegalidade ou excesso, mantém-se a condenação.

Por fim, a segunda apelante
OESTE SOLAR ENERGIA LTDA.
alega em seu recurso que a sentença é equivocada ao declarar a nulidade dos débitos anteriores ao término do contrato, porquanto baseados em prestação parcial de serviços.

A argumentação carece de respaldo fático e jurídico.

Conforme restou incontroverso nos autos, a instalação dos equipamentos contratados sequer se iniciou no prazo estipulado, de forma que o inadimplemento da obrigação principal comprometeu todo o objeto do contrato.

Nos termos do art. 475 do Código Civil:

“
Art. 475.
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

O fundamento da sentença está ancorado na inexecução do contrato pela própria recorrente, não havendo qualquer prestação passível de remunerar-se.

A emissão de boletos e duplicatas sem contraprestação real compromete a higidez do negócio e torna exigível a declaração de sua nulidade, conforme determinou corretamente o juízo
a quo
.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos recursos de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025